Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-79.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXPOSIÇÃO DE RISCO À SAÚDE E À INTEGRIDADE FÍSICA DA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. PARÂMETRO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELOS CONHECIDOS. PROVIDO PARCIALMENTE DOS AUTORES. DESPROVIDO DA RÉ.
1. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar.
2. Conforme o art. 14, da Lei n. 8078/90 atribui ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar e decorrentes de falha na prestação dos seus serviços. A má prestação do serviço, da qual resulta na violação à saúde ou integridade física do consumidor configura o fato do serviço.
3. A disponibilização pelo fornecedor de caixas para transporte de mercadorias com substâncias tóxicas configura fato do serviço, cujo prejuízo resultante enseja no dever de indenizar os danos morais.
4. Cabível a elevação da compensação pelos danos imateriais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a criança e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada genitor, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as circunstâncias específicas do caso concreto.
5. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO PARCIALMENTE DOS AUTORES. DESPROVIDO DA REQUERIDA.